Tribunal: TJSP
Processo: 2272102-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000926426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2272102-41.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ilhabela, em que é embargante
LUCAS MAGALHAES DE JESUS, é embargado ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS
MORADORES DO MORRO SANTA TEREZA AAMISTE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2272102-41.2019.8.26.0000/50000 - Ilhabela - VOTO No 2/4
Embargos de declaração n.o 2.272.102-41.2019.8.26.0000/50.000
Embargante:
LUCAS MAGALHAES DE JESUS
Embargada:
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS MORADORES DO MORRO
SANTA TEREZA AAMISTE
Comarca:
ILHABELA
Voto n.o 46.941
Embargos
declaratórios.
Alegada
omissão.
Inocorrência. Acerto de contas envolvendo custas
processuais,
inclusive
eventual
reembolso
de
preparo de recurso, deve se dar no momento
oportuno. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 149/153, alegando que o aresto foi omisso quanto à
condenação da embargada ao reembolso ao embargante acerca das custas de
preparo do agravo de instrumento. Por último, requereu o acolhimento dos
embargos, a fim de sanar o vício apontado.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
O v. acórdão embargado expôs os motivos pelos quais
deu provimento ao agravo de instrumento, mencionando os parâmetros para
a regular sequência do cumprimento provisório de sentença.
Com efeito, a pretensão de condenação da embargada ao
reembolso das custas de preparo do agravo de instrumento não comporta
acolhimento nesta sede recursal, uma vez que o acerto de contas envolvendo
as custas processuais, inclusive eventual restituição de preparo de recurso,
deve se dar no momento oportuno, quando do desfecho definitivo do feito.
Assim, não se identifica nenhuma omissão no julgamento,
não podendo sobressair o inconformismo do embargante e a tentativa de
antecipar a determinação de reembolso, com a supressão de uma instância de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2272102-41.2019.8.26.0000/50000 - Ilhabela - VOTO No 3/4
julgamento.
A via recursal dos embargos declaratórios - especialmente
quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização
- não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de
maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios da
obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
A decisão recorrida apreciou com plena exatidão, e em
toda a sua inteireza, a pretensão recursal deduzida. Nenhum ponto restou
desconsiderado; nenhuma questão permaneceu sem solução; nenhuma tese
deixou de ser apreciada. As diversas questiones juris suscitadas constituíram,
em suma, objeto de explícito pronunciamento jurisdicional contido no aresto
embargado.
Já se decidiu que não está o Tribunal obrigado a
manifestar pormenorizadamente os fundamentos indicados pela parte, e muito
menos a responder um a um os itens argumentados. Os requisitos da decisão
judicial não estão sujeitos a quesitos, podendo ter fundamento jurídico e legal
diverso do ventilado.
Segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Processual Civil. Embargos de Declaração. Art. 1.022 do
CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro material.
Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe
o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço. 2. Argumenta-se que as questões
levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não
foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do
CPC/2015). Entende-se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do
CPC/2015 veda ao relator limitar-se à reprodução dos
fundamentos
da
decisão
agravada
para
julgar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2272102-41.2019.8.26.0000/50000 - Ilhabela - VOTO No 4/4
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência
já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4.Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no
AgRg nos EREsp 1483155/BA. Relator Ministro Og
Fernandes. Corte Especial. J. 15-06-2016).
Cumpre anotar que os embargos não constituem a via
adequada para manifestação de inconformismo com o decidido, não podendo
ser considerada omissa a decisão apenas porque reflete entendimento oposto
ao defendido pelo embargante.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P300